Tribunal: STF
Processo: Rcl 68474
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Nossa Senhora da Salette Negócios Imobiliários Ltda. contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1023966-80.2021.8.26.0602), que, supostamente, não teria observado o entendimento desta CORTE no fixação da tese firmada no Tema 492-RG, RE 695.911, Rel. Min. DIAS TOFFOLI. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “2.1. Trata-se o feito originário de Ação de Cobrança movida pela Associação dos Titulares de Lotes do Residencial Evidence em face da Reclamante (doc. 04) que tramitou perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba, processo nº 1023966- 80.2021.8.26.0602, para a exigência de indevidas taxas associativas, alegando, em síntese, que esta seria devedora de tais mensalidades (i) por ser proprietária de lote no referido residencial, cujo (ii) direito de recebimento encontra-se explícito em seu Estatuto Social, (iii) conforme previsão legal da Lei nº 4.591/64 (Lei dos Condomínios); (iv) por incidência da vedação ao enriquecimento sem causa. 



    2.2. Apesar da nomeação da ação de rito ordinário como de cobrança, ficou claro e evidente que o objetivo da Associação era o de buscar o reconhecimento judicial da obrigação da Reclamante de aderir compulsoriamente à referida entidade privada para poder exigir, de forma retroativa, inclusive, as contribuições mensais devidas somente por aqueles que efetivamente são associados.



    [...]



    2.7. Conquanto evidente a ausência de adesão voluntária, manifesta e formal da Reclamante à Associação, o que inclusive vem consignado expressamente na peça vestibular a Ação de Cobrança2 , a r. sentença (doc. 06) entendeu ser procedente a ação (i) pela existência, no Estatuto Social, de previsão no sentido de que todos os proprietário seriam membros da associação (hipótese de “ADESÃO COMPULSÓRIA”); (ii) que o crédito em comento teria caráter propter rem; (iii) que teria supostamente anuído com a associação ao participar da assembleia de sua constituição, datada de 22/06/2013; e (iv) que (EQUIVOCADAMENTE) o loteamento fora registrado em 10/03/2018.



    [...]



    2.12. O v. acórdão sequer especifica o modo pelo qual a Reclamante teria, no seu entendimento, aderido à associação. Limita-se a EQUIVOCADAMENTE considerar a adesão, pois considerou, EM PATENTE ERRO DE FATO, que o Loteamento em questão teria sido registrado em 10 de março de 2018 (quando na realidade referida data corresponde ao registro de Ata de Assembleia da Associação, junto ao Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas local, decorrente de ATUALIZAÇÂO/ALTERAÇÃO de endereço de sua sede) (doc. 11A), conforme comprova recorte abaixo, considerando válida a cobrança das taxas pois vencidas em período posterior a lei nº 13.465/2017.



    [...]



    2.15. Em suas razões de Recurso Extraordinário (doc. 15) a Reclamante demonstrou que o v. acórdão recorrido proferiu decisão que exige a obrigação de efetuar o pagamento das taxas de manutenção e conservação em loteamento fechado de proprietário que adquiriu o imóvel antes do advento da Lei nº 13.465/2017 e que NÃO anuiu com a constituição da associação de moradores, apenas com base em presunções que configuram, quando muito, hipóteses de “ANUÊNCIA TÁCITA”, devido a participação de seu sócio na assembleia de instituição da Associação, que não possui o condão de suplantar os Princípios da Legalidade (artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal) e da Livre Associação (artigo 5º, inciso XX, do mesmo diploma legal), eis que INEXISTENTE, no caso concreto a livre, expressa e consciente manifestação de vontade de aderir à associação ou de anuir a cobrança das respectivas taxas associativas; além de NÃO haver prova nos autos do cumprimento dos elementos indicados no Tema nº 492/STF para validade/constitucionalidade das cobranças pretendidas.



    [...]



    4.6. As referidas decisões mostram-se diametralmente opostas aos fundamentos estabelecidos no julgamento do Tema nº 492/STF, configurando verdadeira teratologia quanto a aplicação da tese de Repercussão Geral pelos órgão de origem, na medida em que muito embora não indiquem a existência de vínculo associativo entre a Reclamante e a Associação, reconheceram a obrigação daquela em pagar as taxas de manutenção e conservação sob o fundamento de se proprietária de lote, conquanto aludida condição remonte à data anterior ao advento da Lei nº 13.465/2017; e por seu sócio haver participado de assembleias da associação, onde fora aprovado o Estatuto Social com a estipulações de cláusulas que, quando muito, enunciam hipóteses de ADESÃO COMPULSÓRIA”; ou, ainda, pelo fato de as cobranças encetadas na espécie serem posteriores à Lei nº 13.465/2017, como se o critério temporal fosse suficiente para afastar a manifesta AUSÊNCIA de adesão ao ente privado que as realiza.”



    Ao final, requer no mérito “que a presente Reclamação seja julgada PROCEDENTE, com a cassação do v. acórdão na Apelação proferido pela Colenda 7ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do v. acórdão proferido pela Câmara de Presidentes daquela Colenda Corte Estadual que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, no processo em epígrafe (nº 1023966- 80.2021.8.26.0602), assim como da própria r. sentença, determinando, caso assim entenda, a prolação de nova decisão de acordo com o quanto disposto no Tema nº 492/STF.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 



    Assim, esgotada a jurisdição na instância originária, possível o conhecimento da reclamação.



    Entretanto, em seu mérito e em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente. Transcreve-se a ementa do julgado que bem esclarecem a questão (Doc. 25, fl. 2): 



    “Apelação cível. Ação de cobrança. Condomínio atípico. Taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário. Pretensão em face de proprietário de lote. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Associação de moradores. Taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano (condomínio atípico). Loteamento fechado registrado. Representante da ré (igualmente proprietária) presente em assembleia de instituição da associação de aprovação de estatuto social e cobrança associativa. Sentença mantida. Honorários recursais. Aplicação da regra do artigo 85, §11, CPC. Majoração da verba honorária devida pela ré para 20% do valor da condenação. Resultado. Recurso não provido.”



    Em complemento, o contexto da demanda originária é uma Ação de Cobrança movida pela Associação dos Titulares dos Lotes do Residência Evidence contra o proprietário do lote 9 bloco J, Nossa Senhora da Salette Negócios Imobiliários Ltda., ora Reclamante, visando o recebimento das contribuições mensais de taxa de manutenção e conservação de loteamento. 



    Conforme exposto na Sentença, o proprietário do imóvel estava presente no local quando criada a associação de moradores e “foi estabelecido no artigo 5º, capítulo II do Estatuto Social que os membros da associação são todos os proprietários, compromissários compradores, cessionários ou compromissários cessionários de direitos sobre lotes residenciais localizados no Residencial Evidence” (Doc. 22, fl. 2). Assentou-se que “as despesas condominiais tem natureza propter rem, ou seja, a obrigação é própria da coisa, de quem titulariza o imóvel, portanto, é uma obrigação que surge simplesmente por se ter um direito real de propriedade.” (Doc. 22, fl. 2). Concluiu-se pela responsabilidade do débito, uma vez que:



    “O loteamento fechado está devidamente registrado em Cartório em 29 de agosto de 2018, conforme Estatuto assinado em 10 de março de 2018 (fls. 16/25) e os débitos cobrados são de período posterior a maio de 2020. 



    Ademais, a requerida participou da Assembleia Geral Ordinária e de instituição da Associação de Titulares dos Lotes do Residencial Evidence, realizada no dia 22 de junho de 2013, em que foi aprovado o Estatuto Social da Associação de titulares dos Lotes do Residencial Evidence, por unanimidade (fls. 170/177), sendo que consta expressamente do referido estatuto que é dever do associado pagar as contribuições periódicas ou suplementares, portanto, a requerida anuiu com a instituição da associação e com a cobrança das contribuições”.



    No Acórdão recorrido, igualmente, restou firmado que:



    “Na situação dos autos, apesar da ré negar que se filiou à associação, o loteamento fechado foi devidamente registrado em 10 de março de 2018 (fls. 16/25) e os débitos cobrados são de período posterior a maio de 2020, não sendo cabível à ré se valer do disposto na tese firmada no Recurso Extraordinário nº 695.911 Tema 492, pois tal tese estabeleceu um marco temporal para a cobrança de taxas associativas, qual seja, a partir da edição da Lei nº 13.465 de 11 de julho de 2017. 



    Além do mais, a ré possui responsabilidade pelo débito referente às taxas associativas ante previsão estatutária, conforme art. 7º, alínea "d" (fls. 19). 



    Anote-se que o Sr. Mauro Cezar de Camargo, representante legal da ré e especificamente nesta condição, participou e presidiu a Assembleia de instituição da associação autora (fls. 170).



    Assim, a ré tenta desqualificar a cobrança da taxa em contradição à natureza jurídica da cobrança, cuja exigência, como proprietária, lhe é aplicável.” 



    Em sede de Recurso Extraordinário a Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal reclamado compreendeu pela aplicação do Tema 497-RG, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito. Destacou que “a E. Suprema Corte deixou clara, a contrario sensu, a exigência de pagamento da referida taxa de manutenção pelos associados, como bem destacou a r. decisão ora impugnada”. (eDoc. 27. fl. 2). 



    Interposto Agravo Interno, o Colegiado assentou a identidade fática e jurídica entre o Acórdão objeto do inconformismo e os paradigmas apontados nas decisões recorridas, negando provimento ao recurso (eDoc. 28).



    Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que a decisão alinha-se à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 492, ao concluir pela exigibilidade das taxas de manutenção do loteamento a partir de maio de 2020.



    Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 492, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL: 



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”.



    No referido julgado assinalei que diante da impossibilidade de retroatividade da norma, aqueles proprietários que adquiriram lotes antes da vigência da lei (local ou federal) somente serão onerados caso tenham anuído expressamente à obrigação. Noutro modo, aqueles que adquiram imóveis após a vigência das leis deverão arcar com os custos da atividade, desde que cumpridos todos os requisitos legais, tais como o registro da obrigação em Cartório de Registro de Imóveis.



    No caso dos autos, em que pese o Reclamante ser proprietário do imóvel previamente à edição da Lei 13.465/2017, consta do decisum impugnado que esteve presente na instituição da associação de moradores e anuiu com a criação da associação.



    Logo, aplicável, ao caso concreto, o parágrafo único do artigo 36-A da Lei 6.766/1979, com a redação dada pela Lei 13.465/2017, que passou a prever a cotização entre os proprietários dos valores despendidos nas atividades desenvolvidas por associações de moradores. 



    Nesse sentido, cito trecho do Voto do Relator Min. DIAS TOFFOLI no RE 695.911/SP:



    “Como destaquei no início deste voto, houve a clara intenção do legislador federal de, por meio da Lei nº 13.465/2017, editar um parâmetro normativo apto a favorecer a regularização fundiária dessa configuração de lotes, seja para reconhecer a ela a formatação que, na prática, já vinha sendo observada (controle de acesso ao loteamento), seja para permitir vincular os titulares de direitos sobre os lotes à cotização (art. 36-A, caput e parágrafo único). A referida lei promoveu alterações no teor da Lei nº 6.766/1979, para nela inserir modalidade de loteamento nominada de acesso controlado (art. 2º, § 8º) [...]. 



    Acerca da constituição de associações para a administração das áreas públicas de uso comum em loteamentos, objeto de estudo nestes autos, a Lei de Parcelamento do Solo (Lei nº 6.766/79, com a redação dada pela Lei nº 13.465/2017) passou a disciplinar o seguinte: 



    ‘Art. 36-A. As atividades desenvolvidas pelas associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados, desde que não tenham fins lucrativos, bem como pelas entidades civis organizadas em função da solidariedade de interesses coletivos desse público com o objetivo de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência, visando à valorização dos imóveis que compõem o empreendimento, tendo em vista a sua natureza jurídica, vinculam-se, por critérios de afinidade, similitude e conexão, à atividade de administração de imóveis. 



    Parágrafo único. A administração de imóveis na forma do caput deste artigo sujeita seus titulares à normatização e à disciplina constantes de seus atos constitutivos, cotizando-se na forma desses atos para suportar a consecução dos seus objetivos’ (grifo nosso). 



    A Lei nº 13.465/2017 fez importante modificação no Código Civil, nele inserindo a Seção IV, intitulada ‘Do Condomínio de lotes’: 



    [...]



    Vê-se, portanto, que a Lei nº 13.465/2017 trouxe duas importantes equiparações: a) equiparou a associação (de proprietários de imóveis, titulares de direitos sobre os lotes ou moradores de loteamento) ou qualquer entidade civil organizada com os mesmos fins à administradora de imóveis; e b) equiparou os loteamentos de acesso controlado (loteamentos regulares) a condomínios edilícios.



    [...]



    Por força das equivalências estabelecidas pela Lei nº 13.465/2017, abriu-se a possibilidade de cotização entre os beneficiários das atividades desenvolvidas pelas associações, desde que assim previsto no ato constitutivo das organizações. Cabe aqui recordar que, por óbvio, a lei se dirige aos loteamentos regularmente constituídos, ou seja, com aprovação junto ao poder público municipal e competente registro no cartório de imóveis.” 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente